Tribunal: STF
Processo: Rcl 74680
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Edmundo Berçot Júnior e outro contra atos administrativos praticados pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) e decisões judiciais praticadas por magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mediante os quais se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF nº 305/DF.



    Da longa exordial que Edmundo Berçot Júnior e outro apresentam, extrai-se, em síntese, as seguintes alegações:



    “A perseguição obsessiva contra os ora Reclamantes por parte dos Juízes de Direito de Piso e/ou dos DESEMBARGADORES –que estavam, nos idos de 1987, lotados, bem como os que atualmente estão lotados, no quadro de Autoridades do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo– existiu –nos idos de 1987– existe –até a presente data– e, É PERENE, vez que a prova material de sua existência está esculpida na DECISUM supra transcrita e proferida em 1998, que se irradia pelo método utilizado para todas as outras DECISÕES declinadas nesta exordial, porque dela se extrai o método aplicado pelos Magistrados de todas as instâncias dos Tribunais Brasileiros aos ora Reclamantes, que tem equivalência direta as regras de tortura aplicada as pessoas acusadas pelo INQUISITOR TORQUEMADA, ou seja, os DECISUM proferidos –entre 1987 até a presente data– em desfavor dos ora Reclamantes antes ou depois do FATO NOVO (acórdão, da ADPF nº 305-DF) são ordens administrativas ou judiciais fundamentadas por factoides-jurídicos que foram aplicados –por anos a fio– pelos Magistrados Brasileiros aos ora Reclamantes, que, em síntese, se resume a duas regras, que aduzem: 



    (i) as regras esculpidas –tanto no Código Civil como no Código penal, bem como as esculpidas na própria Constituição Federal– a serem aplicadas12 –em todas as instâncias do Poder Judiciário Brasileiro– aos ora Reclamantes, que se resume, simplesmente, a duas regras13 que, assim, decretam: Primeira regra: 



    “Os Requerentes ou os Jurisdicionados Edmundo Berçot Junior e Guiomar Carvalho Berçot (inclusive o seu espólio) –se requererem isoladamente, ou em conjunto, seus direitos objetivos, subjetivos, subsidiários ou até o direito líquido e certo, em qualquer tipo ação, administrativa ou judicial, interposta em qualquer instância do Poder Judiciário Brasileiro– tem direito a não ter direito.” 



    Segunda regra: 



    “Se os Requerentes ou os Jurisdicionados supra declinados pensarem ainda que tem direito e os requererem no juízo competente, aplicar-se-á as regras contidas na primeira regra.” 



    (ii) os Magistrados de todas as instâncias do Poder Judiciário Brasileiro praticavam, por anos afio, TORTURA MORAL como regra à família Berçot e ao próprio Edmundo Berçot Junior (paciente do último habeas corpus acima declinado), pois o Tribunal de origem tinha uma regra única para aplicar ao paciente Edmundo Berçot Junior e a sua genitora Guiomar Carvalho Berçot, declinada nas duas regras fundamentais supra, mesmo após o FATO NOVO (Acórdão, proferido pela plenária do STF na ADPF nº 305-DF). 



    Posto isto, é de rigor a participação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e de todos os Desembargadores e Juízes de Direito de Piso nesta ação de Reclamação Constitucional na condição de réus, com o fito, de que, os mesmos, possam reparar os danos causados aos ora Reclamantes (...).



    (...)



    Por assim ser, ante à flagrante violação das normas jurídicas precitadas, especialmente por haverem praticado atos de ilegalidade, arbitrariedade e/ou omissão por ocasião de suas competências, conforme será melhor exposto a seguir, cabe a presente Reclamação Constitucional para determinar o imediato cumprimento do ACÓRDÃO proferido, por unanimidade, pela plenária do STF na ADPF nº 305-DF (FATO NOVO28) seja aplicada, com o fito, de que as DECISÕES ou os ACÓRDÃOS proferidos pelos Tribunais Brasileiros ou pelo Conselho Nacional de Justiça –antes ou depois– do FATO NOVO, sempre julgadas em desfavor dos ora Reclamantes sejam, nesta via, DECLARADOS DECISUM NULOS ou que tenham sua EFICÁCIA MODIFICADA, porque todas elas se chocam com o ACÓRDÃO vinculante e imutável proferido na ADPF nº 305-DF do STF.



    (...)



    O texto 69 da ordem judicial supra transcrita revela que, a ementa do julgamento proferida, em 12.09.2023, por unanimidade, pela plenária da Suprema Corte, utilizou-se de subterfúgios esotéricos (logo, meios não previstos em lei) para ressuscitar os dispositivos “NATIMORTOS”, já que eles vigeram somente sob a égide da vetusta Constituição Federal e, deixaram de viger, pôr isto, “MORRERAM”, na data da promulgação da atual Constituição Federal de 1988, vez que o “caput” e o §3º, do art. 236 da atual LEI MAIOR são dispositivos autoaplicáveis, conforme consagrado nesta Corte através da jurisprudência mansa e pacificada do STF sobre o tema ora debatido. 



    Por outro prisma, para não existir tergiversação sobre o tema da QUEBRA DA ISONOMIA ora guerreada basta cotejar-se a modulação de efeitos concedidas pela plenária do STF na ADC 14 com a concedida na ADPF nº 209-DF.



    (...)



    Dito isto, cumulado com a informação –que até a data do protocolo da presente exordial– não existiu nenhuma ação de Reclamação interposta contra os DECISUM proferidos nas ADPF(s) de números 305-DF e 209-SP, por isto, prova-se de forma definitiva, que o ACÓRDÃO proferido pela plenária do STF na ADPF nº 209-SP em nada interfere ao DECISUM proferido pelo plenária do STF, na ADPF nº 305-DF. Assim, prova-se de forma cabal –que a DECISÃO ADMINISTRATIVA– proferida pelo CORREGEDOR NACIONAL é uma DECISUM ANÔMALA e NULA de pleno direito, que, nesta via, tem que ter seus efeitos modificados por ser um nada jurídico que nunca poderia ter gerado quaisquer dos seus efeitos.



    Requer, assim, que a presente reclamação seja



    “JULGADA PROCEDENTE, reconhecendo-se a violação dos dispositivos aqui discriminados, determinando-se a cassação das pronúncias judiciais e administrativas particularmente impugnadas, sejam estas unipessoais ou colegiadas, proferidas em qualquer juízo, tribunal ou grau de jurisdição, ou seja: 



    1. que o DECRETO de NOMEAÇÃO do espólio de GUIOMAR CARVALHO BERÇOT (firmado pelo Governador do Estado de São Paulo para o de titular do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Praia Grande/SP (doc nº 01) desta exordial, seja, nesta via, decretado como ATO CONVALIDADO; 



    2. que os Atos Administrativos que nomearam Edmundo Berçot Junior para o cargo de Escrevente e para a função de Oficial Maior [cf. prova a certidão de tempo de serviço prestados no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Praia Grande/SP expedida pelo ínclito Juiz Corregedor Permanente desta serventia extrajudicial juntado nesta exordial como (doc nº 21), sejam, nesta via, decretados como ATOS CONVALIDADOS; 



    3. que o DECRETO de NOMEAÇÃO do espólio de José Pimentel Camargo (firmado pelo Governador do Estado de São Paulo para o de titular do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Praia Grande/SP (doc nº 02) desta exordial, seja, nesta via, decretado como ATO NULO de pleno direito; 



    4. que o DECRETO de NOMEAÇÃO de Marco Antonio Canelli (firmado pelo Governador do Estado de São Paulo para o de titular do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Praia Grande/SP (doc nº 23) desta exordial, na mesma esteira do Sr. José Pimentel Camargo, seja, nesta via, também decretado como ATO NULO de pleno direito; 



    5. que, diante de todo o exposto nesta exordial, na fiel observância dos princípios constitucionais que regem o processo penal, após o recebimento do presente Reclamação Constitucional, os Reclamantes ainda requerem: 



    a. a concessão da ordem para anular o julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no âmbito do Processo Crime nº 01/1991, em que o Paciente Edmundo Berçot Junior figurou como acusado, junto a Vara Criminal da Comarca de Socorro/SP, em virtude de violação constitucional nos princípios do devido processo legal e da imparcialidade dos julgadores, ante a argumentação trazida, tudo isso nos termos do artigo seu 5º, incisos XXXVII e LIII da Constituição Federal de 1988 c/c o artigo 564, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    b. consequentemente, em razão da anulação pretendida, requerem o reconhecimento da inevitável prescrição para o caso e a respectiva declaração de extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal [...]” 



    c. com fundamento as regras declinadas na alínea “n”, do inciso I, do art. 102, da atual Constituição, vez que os MAGISTRADOS paulistas estão IMPEDIDOS, direta ou indiretamente, de ser JUIZ NATURAL em qualquer processo –civil ou criminal– que os ora Reclamantes sejam em conjunto, ou isoladamente, a(s) parte(s) passiva(s) ou ativa(s), o(s) litisconsorte(s) ou o terceiro(s) interessado(s), por isto, os ora Reclamantes requerem: 



    (i) que os processos declinados nestas exordial sejam declarados NULOS ou então tenham a eficácia de sua DECISUM modificada no sentido de atender os pedidos de mérito formulados, pelos mesmos, sejam deferidos nestes feitos; 



    (b) que os processos que estiverem em curso ou sejam –até o julgamento do mérito da presente Reclamação– protocolados em qualquer das instâncias vinculadas a Magistrados lotados no quadro de Autoridades do TJSP sejam extintos, sem a resolução do mérito, porque os MAGISTRADOS paulistas não são o JUIZ NATURAL dos ora Reclamantes; 



    Ex positis, os ora RECLAMANTES, requerem, exclusivamente, que as DECISUM jurisdicionadas que afetam diretamente o direito líquido e certo dos ora RECLAMANTES (declinados nesta exordial), são as DECISÕES que, nesta via, têm que ter sua EFICÁCIA MODIFICADA, ou seja, que os efeitos anteriormente produzidos destas DECISUM a partir do ACÓRDÃO que será proferido na presente Reclamação pela plenária da SUPREMA CORTE- não produzam mais nenhum dos seus efeitos. 



    a.2. para que na sequência, quando da decisão de mérito, esta SUPREMA CORTE reconheça e determine que todos os Atos administrativos (decretos de nomeações, sejam declarados NULOS ou CONVALIDADOS e, inclusive, as informações “viciadas” e “falsas” prestadas, por anos a fio, pelo TJSP ao CNJ; a Norma Infralegal (Resolução nº 27/1989); as DECISÕES proferidas – administrativos ou judiciais – por MAGISTRADOS (Juízos de piso ou Desembargadores do TJSP, pois, os mesmos foram firmados, editado ou proferidos, por AUTORIDADE PÚBLICA incompetente para fazê-los. Logo, por vício insanável de competência, todos eles são atos ou decisões, írritos, ou seja, NULOS de pleno direito donde restará acolhido os pedidos formulados pelos ora Reclamantes no presente feito, evitando, assim, que sejam perpetrados atos administrativos, data vênia, viciados, que in casu, FERE O DIREITO LÍQUIDO e CERTO dos ora RECLAMANTES;



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Nesse sentido, dispõe o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Compulsados os autos, tem-se deficiência substancial na petição inicial, consistente na ausência de coerência dos argumentos expendidos a título de causa de pedir e na indefinição dos pedidos. 



    Nesse sentido, observo que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Dje de 8/3/13 - grifei). 



    Considero, outrossim, que não cabe determinar a providência do art. 321 do Código de Processo Civil, por não ser o caso de emenda, mas sim de substituição da exordial com a indicação, de forma clara e precisa das partes envolvidas, de fatos e fundamentos que justificam o ajuizamento da reclamatória, bem como da pretensão deduzida.



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem resolução do mérito (CPC, art. 330, I c/c art. 485, I).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente